Tribunal: TJES
Processo: 5004221-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JONAS DOS SANTOS BASTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré que deixou de proceder o estorno do valor pago erroneamente, condenando a empresa a restituir a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré de fato foi requerido o cancelamento, contudo,

o serviço de impulsionamento de anúncios estava sendo utilizado pelo autor

que usufruiu de parte do valor

não havendo que se falar na restituição total da quantia ou em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4677403, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4677408.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações defensivas da ré de que de fato houve pedido de estorno dos valores por parte do autor, todavia solicitada conta para devolução o requerente forneceu dados errados, não se dispondo a enviar os dados corretos e posteriormente teria se utilizado da parte da quantia para vincular 24 anúncios, restando ser restituída apenas a quantia de R$ 2.613,67.

Nesse sentido, a ré se limita a alegações de ausência de responsabilidade ou falha na prestação do serviço, pois o autor, por descuido repassou quantia superior a devida para requerida, forneceu conta errada para reembolso dos valores, quando solicitada nova conta e utilizou parte do saldo, todavia, a requerida não faz prova de nenhuma de suas alegações.

Em suma, o autor fez prova dos fatos constitutivos de seu direito com a juntada do comprovante de transferência no valor de R$ 2.900,00 e com protocolos de atendimentos extrajudiciais e prints de conversas com preposto da ré que de forma absurda informa a impossibilidade de restituir valores transferidos via pix e, em contrapartida, a ré se limita a alegar ausência de responsabilidade, ignorando a previsão do art. 876 do CC.

Aliás, importante registrar que completamente abusiva a previsão da recorrente de que o não haveria possibilidade de restituir valores via pix, ficando o autor obrigado a utilizar o restante da quantia como saldo para impulsionar anúncios futuros, igualmente, em sede Recursal a ré alega ter utilizado do valor para impulsionar novos anúncios sem comprovar autorização do autor, de modo que se o recorrido já havia solicitado o reembolso da quantia não caberia a empresa de forma unilateral utilizar o valor para abater a nova contratação, mas sim cobrar pelo novo contrato,

pelo que se vota pela manutenção da sentença em relação a condenação da ré na restituição da quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Por outro lado, em rela
ção aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta da recorrente provocou constrangimento ao consumidor, pelo alto valor da quantia e pelo descaso da ré dificultando em reembolsar o valor, mesmo após diversos contatos extrajudiciais, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, até porque o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra, precisando acionar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos,
entende-se adequada a quantia fixada, pois embora a parte tenha realizado de forma equivocada a transação, caberia a empresa devolver os valores que recebeu,
não
causar dificuldades para restituir a quantia ou decidir por utilizá-la para impulsionar novos anúncios, pelo que se vota pela manutenção da sentença, pois entende-se adequada e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, levando em consideração a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)